Tribunal: STF
Processo: HC 264695
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO E DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. ARTIGO 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 E ARTIGO 313-A DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA FALTA DE JUSTA CAUSA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. MANTIDA A DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O trancamento do processo penal ou procedimento investigativo por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: RHC 213.098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/6/2022; HC 184.733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2022.



    2. A fase de recebimento da denúncia prescinde de exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; RHC 167.680-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/5/2019. 



    3. In casu, o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes tipificados no art. 1º, inc. I, do Decreto-Lei nº 201/1967, c/c o art. 29 (112 vezes), e art. 313-A, parágrafo único, c/c o art. 61, inc. II, b, c/c o art. 29 (112 vezes), do Código Penal. Consta da denúncia que fora desviada “a importância total de R$ 1.206.918,32 (um milhão, duzentos e seis mil, novecentos e dezoito reais e trinta e dois centavos)”.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno desprovido.